Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. NÃO VINCULAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PRIVADA. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NOS RISCOS GARANTIDOS. NEGATIVA DE COBERTURA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A contratação do seguro após a consumação do sinistro justifica a negativa de cobertura securitária, pois ofensivo à boa-fé e à veracidade contratual (artigos 765 e 766 do Código Civil).
2 – A concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS não é prova suficiente para vincular a seguradora ao pagamento da indenização securitária, pois necessária a perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correspondente enquadramento na cobertura contratada. Jurisprudência do egrégio STJ.
3 – O quadro clínico do segurado não se enquadra na hipótese de cobertura de invalidez funcional permanente por doença para fins de seguro privado, exigindo esta a “perda da existência independente do segurado”, isto é, “quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado” (artigo 17 da Circular SUSEP no 302/2005).
4 – RECURSO NÃO PROVIDO.